Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. USO DE MEDICAMENTO FITOTERÁPICO (GARRAFADA). ÔNUS DA PROVA. CPP. ART. 156.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). A sentença também impôs a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 anos.
2. A recorrente alegou insuficiência de provas, desconhecimento do teor alcoólico de substância ingerida (medicamento fitoterápico denominado “garrafada”), ausência de sinais externos de embriaguez, coação para realização do teste do etilômetro e fundamentação da culpa apenas em depoimentos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante; e (ii) estabelecer se a ingestão de substância fitoterápica sem rótulo informativo afasta a culpabilidade da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), por tratar-se de crime de perigo abstrato, não exige resultado naturalístico, sendo desnecessário risco ou lesão concretos a terceiros para que o crime seja configurado.
5. A Defesa não fez qualquer prova da alegada coação moral na realização do teste do bafômetro pelos policiais militares, de modo que deve prevalecer a presunção legal de legalidade e veracidade que milita em favor dos agentes públicos.
6. O estado de embriaguez foi comprovado por teste do etilômetro e pela prova testemunhal. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta ao fato típico de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).
7. Determina o CPP, art. 156, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que a ré tinha o ônus de provar a sua versão dos fatos para fornecer ao julgador elementos de prova necessários para afastar a pretensão punitiva.
8. Não há prova mínima nos autos que possa confirmar a narrativa de uma possível embriaguez culposa relacionada ao uso de medicamento natural (“garrafada" adquirida em feiras) ou o desconhecimento da acusada de que a “garrafada” continha álcool em sua composição.
9. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem efeitos concretos, pois a pena foi fixada no mínimo legal (STJ, Súmula no 231).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da concentração de álcool acima do limite legal. 2. A alegação de desconhecimento do teor alcoólico de substância ingerida não afasta a culpabilidade quando há percepção dos efeitos típicos da embriaguez. 3. A presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos prevalece na ausência de prova em contrário."